Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701687-05.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ODILHA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES APELADO: MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA, ERINALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERIVANDA FARIAS PIMENTA D E C I S Ã O Como dito anteriormente, a representação do espólio apelante ainda demanda regularização. Ao contrário do deduzido pela herdeira Maria Aparecida na sua derradeira manifestação (ID 66817623), ainda sob a representação técnica do advogado Dr. Adelson Viana da Silva, a herdeira Berenice Monteiro, desde junho do corrente ano, não é mais inventariante do espólio apelante, tendo sido removida na respectiva ação de inventário (0702205-24.2021.8.07.0011). Tenha-se presente inclusive que se cuida de fato incontroverso, já tendo sido noticiado e comprovado (ID 64821449). Em que pese, inicialmente, a herdeira Maria Aparecida não tenha atendido a intimação do pertinente Juízo das sucessões para informar a possibilidade de assumir o referido encargo, recentemente, ela se manifestou naquele feito, representada pela Defensoria Pública, requerendo ser nomeada inventariante, o que contudo ainda está pendente de apreciação. Havendo inventário em aberto, o correspondentes espólio deve ser representado pela inventariante nele nomeada (CPC, art. 618, I). Estando pendente de resolução, o feito deve aguardar o deslinde da questão. Resolvida, caberá ao novo inventariante constituído, sanear as irregularidades apuradas. Ao propósito, pela derradeira manifestação lançada nos autos na defesa dos interesses da referida herdeira (ID 66817623), a qual está em manifesto descompasso com a realidade dos fatos, aparentemente, o advogado subscritor não mais representaria o espólio ou a herdeira Maria Aparecida, também considerando que esta, na ação de inventário, nomeou a Defensoria Pública para defender seus interesses. Ao propósito, vale esclarecer que, se de fato a inventariante anterior ainda estivesse no múnus em voga, a herdeira Maria Aparecida não poderia representar o espólio. De qualquer sorte, em que pese a desídia da parte apelante, não há como inadmitir o recurso dado que a inventariança ainda não restou regularizada junto ao Juízo Universal. Assim, SUSPENDO o curso do processo por mais 30 (trinta) dias a fim de aguardar a nomeação do inventariante no processo de inventário n. 0702205-24.2021.8.07.0011. Sem prejuízo, cadastre-se a herdeira BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES como parte interessada, estando sendo representada pela Defensoria Pública. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a Defensoria Pública (pela herdeira Berenice Monteiro) a respeito de todo o processado após a sentença. Na mesma oportunidade, ainda, fica intimada a Defensoria Pública para informar se também passou a representar a herdeira Maria Aparecida no vertente processo, tal como na ação de inventário (0702205-24.2021.8.07.0011). Em caso positivo, a DP deverá informar se essa herdeira assumiu a inventariança do espólio apelante, apresentando o competente termo de compromisso, ou se o encargo foi atribuído a terceiro. No último caso, a Secretaria da Turma deverá intimar pessoalmente o terceiro nomeado para promover o regular andamento do feito, conforme a seguir consignado. Em caso negativo, determino que a Secretaria da Turma que, após pertinente consulta ao PJe, certifique quem restou nomeado inventariante do espólio apelante. Em seguida, promova sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme o caso, (se nomeada a herdeira Maria Aparecida) saneando as irregularidades apontadas na decisão de ID 65957639 ou (se nomeado terceiro) se manifestando acerca de todo o processado após a sentença, ficando dela intimado, requerendo o que entender de direito, em qualquer das hipóteses, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento da apelação e/ou arquivamento do processo. De qualquer sorte, no mesmo interregno, faculta-se ao advogado constituído pela herdeira Maria Aparecida, Dr. Adelson Viana da Silva (OAB DF8568-A), promover o exigido saneamento do processo nos exatos termos supra consignados. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator